Tribunal: TJPA
Processo: 0844533-53.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844533-53.2019.8.14.0301

APELANTE: TELMA REGINA MORAES BRANDAO, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, TELMA REGINA MORAES BRANDAO, SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO OPOSTOS POR ESTADO DO PARÁ
. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS, MAS NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO MANEJADO PELO ESTADO DO PARÁ E RECONHECEU PARCIALMENTE O RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
.

INADMISSÍVEL SEU MANEJO PARA DISCUTIR A CORREÇÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL. INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO CAPAZ DE DESQUALIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO.
PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº
0844533-53.2019.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

ADVOGADO:
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: TELMA REGINA MORAES BRANDAO E ACÓRDÃO

(
NUM. 11116708).

ADVOGADO (S):

HELOISE HELENE MONTEIRO BARROS E OUTROS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
ESTADO DO PARÁ
, objetivando reformar Acórdão (
Num. 11116708)
que conheceu e negou provimento à Apelação interposta pelo ora Embargante contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais 0844533-53.2019.8.14.0301, que, desfavoravelmente ao ente, o condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais para a autora-mãe do ex-detento Tiago Moraes Brandão (falecido que estava sob a custódia do ente estadual).

Em suas razões (
Num. 12381715
), o
ESTADO DO PARÁ
alega violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, posto que este juízo recursal supostamente teria deixado de enfrentar questões relevantes consubstanciadas na sindicância realizada pela SUSIPE/SEAP.

Segundo a argumentação do Embargante, a sindicância permite comprovar que houve culpa exclusiva da vítima, levantando a quebra no nexo causal entre a conduta do agente estatal e o ocorrido. Com a oposição dos aclaratórios, objetiva também o Estado enfrentamento de todas as matérias citadas em sua peça, inclusive quanto à aplicação ou causa de afastamento das disposições contidas nos arts. 37, §6 da CF/88, arts. 14, §3, II e 22 e §1 do CDC; art. 403 do CC e 489, §1, IV e V, 371, 373, II e 1.022, II do CPC, ao caso concreto.

Diante das razões apresentadas, o Embargante pugnou pelo saneamento do vício apontado e concessão de efeitos infringentes à sua peça para alteração do posicionamento deste juízo.

Em contrarrazões (
Num. 12493991)
,
TELMA REGINA MORAES BRANDAO
manifestou-se pelo desprovimento dos embargos de declaração. Aduz a Embargada que o ente estatal apenas tenta rediscutir a matéria, na tentativa de modificar o acordão e que, contrariamente ao que alega o Embargante, inexiste violação ao texto constitucional, devendo, portanto, ser mantida a decisão deste juízo
ad quem
.

Era o que cabia relatar neste presente momento. Passo ao Voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo, verifico de plano que o acordão não apresenta as omissões arguidas.

O ente Estatal suscitou a inaplicabilidade da responsabilidade objetiva, conclusão a que se pode chegar, segundo o Embargante, pela análise da sindicância realizada pela SUSIPE/SEAP, na qual constou que o ex-detento veio a óbito após atentar contra a própria vida. Defende ainda, a inexistência do dever de indenizar ante a ausência de ato culposo ou doloso por parte dos agentes públicos, uma vez que o fato gerador decorreu de ato praticado pela própria vítima.

Quanto ao tema abordado nestes autos, a legislação vigente assim se impõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nos termos acima apresentados, a condenação do Estado do Pará, tanto em primeiro quanto em segundo grau, tem fundamento na teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa torna-se
irrelevante
para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Assim, apesar da análise feita sobre os documentos trazidos aos autos relativos à sindicância concluída, permanece o entendimento de que restaram preenchidos os requisitos exigidos para a responsabilização do ente, pois conforme se observa o Estado está obrigado a resguardar a integridade física e moral do detento (artigo 5º, XLIX, da CF/88). Neste sentido, o STJ assevera que “a responsabilidade civil do Estado pela morte de detento em delegacia,
presídio
ou cadeia pública é objetiva, pois é dever do Estado prestar vigilância e segurança aos presos sob sua custódia
"
(STJ, REsp 1.554.594/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/09/2016).

A sindicância empreendida com colhimento dos depoimentos dos agentes asseverou que o detento não possuía qualquer indisposição com os companheiros de cela, tampouco com outros presos da referida Unidade Prisional, o que levou ao entendimento de que o interno não necessitava de qualquer atenção especial por parte da instituição. No entanto, o que está sob análise é o fato de que a Administração Pública possui responsabilidade sobre os custodiados e situações que culminem na violação de sua integridade, seja ela física ou moral, chamam atenção para o fato de que a função administrativa não foi cumprida da maneira que deveria.

Temos, portanto, que a fatalidade ocorreu dentro do presídio, o que vincula a Administração Pública na medida em que esta deve ser responsabilizada pela morte de detento em caso de inobservância do seu dever específico de proteção, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 592). Disso não pode se afastar o ente Estatal, visto que a execução da pena deve se dar de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, o que não foi observado no caso concreto. Restou, portanto, inobservado o dever de proteção ao detento, dever que engloba a proteção contra atos de terceiros e contra atos por ele provocados em seu desfavor.

Como parâmetro e guia para o voto anterior e o ora redigido, tem-se o RE – 841526/RS. Neste, o Ministro Luiz Fux assevera que até mesmo em casos de suicídio de internos de estabelecimento prisional é possível restar caracterizada a responsabilidade civil do Estado. Sobre isso, destaca a existência de diversos precedentes no STF.

O Ministro salientou também que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XLIX, é claríssima em assegurar aos presos o respeito à integridade física e moral:

“Se o Estado tem o dever de custódia, tem também o dever de zelar pela integridade física do preso. Tanto no homicídio quanto no suicídio há responsabilidade civil do Estado”.

Logo, o suicídio de interno é típico caso de responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, conforme jurisprudência assentada nos Tribunais Superiores no sentido de que o Estado tem o dever de proteger os internos de estabelecimentos prisionais contra ação de terceiros e contra si mesmos.

Ausentes estão, portanto, elementos minimamente capazes de modificar as razões declinadas no acórdão embargado. Sustento ainda tal conclusão no seguinte julgado:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

(TJPA – Proc. 0014823-60.2015.8.14.0301 - Ac. 2594264, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-12-16, Publicado em 2019-12-18)

Pelas razões até aqui discorridas, afasta-se ainda a aplicação do art. 14, §3, II, do CDC. Ora, como reiteradamente comentado alhures, a responsabilidade civil do Estado é objetiva, tanto no homicídio quanto no
suicídio.
Há, portanto, dano comprovado em razão de fato administrativo, restando evidenciado o nexo causal entre a conduta da Administração e a lesão.

Os embargos opostos objetivam também o prequestionamento. Quanto à necessidade de prequestionamento para fins de posterior interposição de Recurso às Instâncias Superiores, é necessário ressaltar que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que o acórdão guerreado fundamenta expressamente todos os pontos da decisão.
CONHEÇO
, porém
REJEITO

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/02/2024